Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750268-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LEONARDO DA SILVA MATHIAS À Defensoria Pública sobre embargos de declaração de ID 55533624. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES